Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726275-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CASTRO ALVES NEVES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, visando suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0757459-93.2023.8.07.0016, a qual fixou em R$ 2.000,00 o valor da indenização por danos morais em razão do descumprimento de obrigação de fazer pela parte executada, Nu Pagamentos S.A. O agravante sustenta que o valor arbitrado é manifestamente irrisório e desproporcional frente à gravidade da conduta da parte executada, que teria reiteradamente descumprido ordem judicial e violado direitos fundamentais do autor, como o direito à informação e à proteção de dados pessoais. Defende que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e que o montante fixado não cumpre função pedagógica ou reparatória. Requereu a suspensão da decisão agravada até a apreciação do mérito do agravo de instrumento e, ao final, a fixação de valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Subsidiariamente, caso não se entenda pela majoração no patamar sugerido, requereu que seja fixado valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do necessário. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) exige a presença concomitante dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de tais requisitos. A decisão agravada, ao fixar o valor da indenização por danos morais, baseou-se em critério de equidade, conforme autorizado pelo art. 944, parágrafo único, do Código Civil. O magistrado de origem expressamente reconheceu a inexistência de prova de dano material e, no âmbito da liquidação equitativa, considerou suficiente o valor de R$ 2.000,00 para compensar o abalo moral decorrente da não prestação das informações devidas. Inexiste teratologia evidente no âmbito da decisão que permita a sua alteração ou suspensão de eficácia em sede liminar. A alegação de ausência de motivação na decisão recorrida também não encontra amparo, uma vez que o Magistrado analisou os elementos constantes dos autos, inclusive a desnecessidade de nova instrução probatória, e justificou a quantificação com base na extensão do dano moral, afastando qualquer vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1o, do CPC. Ademais, o prosseguimento do cumprimento de sentença com base na condenação atual não acarreta risco iminente ou irreversível ao agravante, tratando-se de montante passível de reversão, caso reformada a decisão no julgamento definitivo do recurso, não havendo prejuízo concreto à parte agravante no aguardo do deslinde da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão agravada e o regular trâmite da ação de origem. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora